Tribunal: TJMT
Processo: 1017668-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017668-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO POR INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do primeiro agravo interno por ser manifestamente incabível em processo originário de recurso especial.

2. O embargante alega omissão ou obscuridade na decisão, sustentando que o caso não se enquadra nas hipóteses de irrecorribilidade previstas na legislação processual e que seria cabível agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita.

3. Argumenta ainda que a decisão foi omissa quanto à análise de seu endividamento e da penhora sobre sua remuneração como servidor público, bem como sobre a proteção prevista no art. 833, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo interno por inadequação procedimental, considerando as hipóteses de cabimento recursal previstas no art. 1.030 do CPC.

III. Razões de decidir

5. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão do cabimento do agravo interno, concluindo pela sua inadmissibilidade com base no art. 1.030, §§ 1o e 2o, do CPC. A decisão expressamente consignou que o agravo interno é cabível contra decisões do Tribunal de origem que neguem seguimento ou sobrestem recursos com fundamento nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC, hipóteses que não se verificaram no caso concreto.

6. As alegações sobre endividamento do embargante e penhora de valores não foram objeto de análise da decisão embargada, que se limitou a examinar a adequação procedimental do recurso interposto.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria julgada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.030, §§ 1o e 2o, 1.042 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1960508/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15/8/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/6/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 7/3/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO N. 1017668-47.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, em acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por ele interposto contra decisão da Vice-Presidência que não conheceu do primeiro Agravo Interno, por ser manifestamente incabível.

O embargante alega que seu endividamento é superior à sua capacidade financeira, pois recebe valor líquido de R$ 12.154,19 e possui débito de quase R$ 800.000,00; narra que interpôs Agravo Interno, na forma do art. 101 do CPC e precedente do STJ (REsp n. 1.820.477/DF e REsp 1860120/SP), que não foi conhecido.

Afirma que
o A
gravo Interno é cabível contra decisão monocrática de relator, salvo expressa disposição legal em sentido contrário, e no caso em concreto não há decisão irrecorrível; cita que comprovou superendividamento e sofreu penhora no valor de R$ 8.929,61.

Prequestiona negativa de vigência ao art. 833, IV do CPC e divergência com Precedente do STJ: REsp n. 1.820.477/DF, REsp 1860120/SP e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração (id. 317631866).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 318315393.

Contrarrazões (id. 319694869).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

O embargante alega omissão ou obscuridade e cita decisões unipessoais proferidas no exercício do juízo de admissibilidade de recursos excepcionais que não são impugnáveis por Agravo Interno. Aduz que todas são todas irrecorríveis (ressalvado, apenas, o cabimento de Embargos de Declaração), de modo que a decisão que não admite o Recurso Especial ou Extraordinário, cabe Agravo em Recurso Especial ou Extraordinário e o caso em tela não está enquadrado em nenhuma das situações citadas.

O que pretende fazer crer o embargante, é que a decisão proferida pela Vice-Presidência em sede de Recurso Especial, de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça pode ser combatida via Agravo Interno.

Todavia, sobre esse ponto não há que se falar em omissão ou mesmo obscuridade.

Isso porque, está expressamente consignado na decisão que na seção II – Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial (CPC) é cabível Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, I e III, § 2o, da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento
:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

III –
sobrestar o recurso
que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2o
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno
, nos termos do art. 1.021.” [g.n.]

Por isso, é inadmissível a interposição do Agravo Interno.

Sobre as questões acerca do
endividamento do agravante e a penhora no valor de R$ 8.929,61, não foram objetos de análise da decisão ora embargada.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção do embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula no 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025